Tribunal: TJES
Processo: 0002269-03.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002269-03.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE ESTEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE DE FORMA GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), fixada em regime inicial fechado, com imposição de indenização mínima à família da vítima.

A condenação refere-se a fato ocorrido em 30/06/2022, em São Mateus/ES, no qual o réu, motivado por desavença ligada a relacionamento amoroso anterior da vítima com sua companheira, efetuou disparos de arma de fogo que resultaram na morte de Mateus Costa de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) a legalidade da valoração negativa da personalidade do agente e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) a necessidade de redimensionamento da pena-base em razão da ausência de fundamentação concreta para a exasperação dessas circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da
culpabilidade
foi devidamente fundamentada na intensidade do dolo, evidenciada pelos diversos disparos efetuados contra a vítima em regiões vitais do corpo, extrapolando o desvalor ordinário do tipo penal.

No entanto, a negativa da
personalidade
do agente baseou-se em registros de atos infracionais e posterior cometimento de novo delito, fundamentos que configuram bis in idem, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige análise de traços morais e psicológicos concretamente demonstrados.

Da mesma forma, a negativação das
consequências do crime
, com base no sofrimento da mãe da vítima, revela-se indevida por se tratar de consequência ordinária e presumida no crime de homicídio, ausente prova de repercussão excepcional.

Afastadas as referidas circunstâncias judiciais negativas, remanescendo apenas a culpabilidade, a pena-base foi reduzida para 14 anos e 3 meses de reclusão. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa e a agravante do perigo comum, devidamente compensadas, manteve-se a pena intermediária no mesmo patamar, que foi tornada definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para redimensionar a pena para 14 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

"A negativação da personalidade do agente exige elementos concretos extraídos dos autos, não se confundindo com antecedentes ou atos infracionais pretéritos."

"O sofrimento dos familiares da vítima constitui consequência comum ao crime de homicídio, não autorizando, por si só, a exasperação da pena-base."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002269-03.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE ESTEVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: REGINALDO GUIMARAES DOS SANTOS - ES36439

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
LUIZ HENRIQUE ESTEVES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus-ES (id 15945546), que acolhendo a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando pela prática do crime de
homicídio qualificado
, na forma do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e fixou indenização mínima no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para reparação dos danos.

Nas razões recursais (id 15945558), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a existência de nulidade na valoração negativa da
personalidade do agente,
ao argumento de que o uso de registros de atos infracionais e a referência a novo homicídio, praticado pouco tempo após atingir a maioridade, não configurariam fundamento idôneo para exasperação da pena-base.

Alega, ainda, ausência de motivação concreta para a negativação das
consequências do crime
, por entender que o sofrimento experimentado pela mãe da vítima seria inerente ao tipo penal, pleiteando, ao final, o redimensionamento da dosimetria, com o afastamento dessas circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do réu.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2022, no bairro Residencial Colina, município de São Mateus, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, com
animus necandi,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, matou
Mateus Costa de Oliveira
.

Consta que a vítima encontrava-se em local conhecido como “Sobe e desce”, para comprar “chá” (maconha) para consumo. Momento em que o denunciado o teria localizado e, de surpresa, sacado arma de fogo, efetuando diversos disparos contra ele, os quais foram causa eficiente de sua morte.

O crime foi descrito como praticado por motivo fútil, em razão de desavença ligada a anterior relacionamento afetivo mantido entre o ofendido e a então companheira do denunciado,
Isabelly Vitória Esperandio de Oliveira
.

Feitos esses esclarecimentos
, cumpre assentar que não se discute, nesta sede recursal a materialidade e a autoria delitivas, as quais se encontram definitivamente estabelecidas, mas tão somente a
legalidade, a proporcionalidade e a adequação da dosimetria da pena.

Examinando detidamente a sentença condenatória, verifico que o Juízo de origem, ao proceder à primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente os vetores da
culpabilidade, da personalidade do agente e das consequências do crime,
fixando a pena-base acima do mínimo legal.

No que se refere à
culpabilidade
, constata-se que o Juízo
a quo
fundamentou sua negativação na
elevada intensidade do dolo
, destacando que o recorrente efetuou
diversos disparos de arma de fogo
, atingindo a vítima em regiões vitais do corpo, circunstância que extrapola o desvalor ordinário inerente ao tipo penal do homicídio. Tal fundamentação revela-se
concreta e idônea
, estando em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, razão pela qual
deve ser mantida
.

Diversamente, quanto à
personalidade do agente
, a sentença se amparou na existência de
atos infracionais praticados durante a adolescência
, bem como no fato de o réu ter cometido novo delito pouco tempo após atingir a maioridade. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a análise da personalidade deve recair sobre
aspectos morais e psicológicos do agente
, não se confundindo com antecedentes ou histórico infracional, sob pena de indevido
bis in idem
. Ausentes elementos concretos extraídos dos autos capazes de demonstrar desvio de personalidade autônomo, impõe-se o
afastamento desse vetor
.

No mesmo sentido, não subsiste a negativação das
consequências do crime
. O sofrimento da mãe da vítima, decorrente da interrupção abrupta do convívio com o filho, embora inegavelmente doloroso, configura consequência inerente ao próprio delito de homicídio, não havendo nos autos demonstração de repercussão excepcional ou extraordinária que autorize a exasperação da pena-base.

Dessa forma, afastados os vetores mencionadas, e remanescendo apenas o vetor da
culpabilidade
, impõe-se o redimensionamento da pena.

Na
primeira fase
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, reconheço a presença da atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal) e da agravante do
perigo comum
(art. 61, II, “d”, do Código Penal), as quais se compensam, mantendo-se a pena inalterada

Na
terceira fase,
ausentes causas modificadoras de pena, torno-a definitiva em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Mantém-se o regime
inicial fechado,
nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a natureza do delito.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para redimensionar a pena do réu nos termos acima delineados, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.